Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0725591-14.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: FERNANDO MARLOS LIMA DOS SANTOS, LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção ao requerido pelo douto Procurador de Justiça (ID 61192241) e em consonância com o disposto no artigo 21 da Lei 11.340/2006, bem como na orientação contida no artigo 2o, §1o, da Portaria Conjunta no 78, de 8 de setembro de 2016, com as alterações da Portaria Conjunta no 77, de 27/07/2021, deste Tribunal de Justiça, intimem-se as vítimas da violência doméstica e familiar contra a mulher (autos referência n. 0716424-77.2023.8.07.0009) do acórdão n. 1884861. 2. Cumpra-se. 3. Após, dê-se ciência ao doutor Procurador de Justiça. Brasília, 5 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator